Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. HERANÇA. LEGITIMIDADE. SUCESSORES. COLAÇÃO. IRMÃS COLATERAIS. DIREITO ESPECÍFICO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS.
1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento.
2. Tais pressupostos devem ser analisados não somente sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos – artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), como também sob critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza).
3. Todos os herdeiros, legítimos ou necessários tem legitimidade para postular em juízo solicitando a partilha de bens do falecido.
4. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Inteligência do artigo 2003 do Código Civil Brasileiro.
5. Não podem exigir a colação os ascendentes, herdeiros testamentários, legatários, credores, dentre outros, pois somente os descendentes e o cônjuge estão obrigados e podem solicitar a colação.
6. Embora presente a legitimidade da parte autora, a causa já está madura para julgamento por se tratar de matéria unicamente de direito. Assim, nos termos do artigo 1013, §3o, do Código de Processo Civil, deve ser conhecido o recurso da autora para desconstituir a sentença recorrida e, no mérito, julgar improcedente o pedido.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
9. Julgado improcedente o pedido nos termos do artigo 1013, § 3o do Código de Processo Civil.